Tribunal: TJES
Processo: 5001102-04.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001102-04.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: LUCELENA FLAVIS DE SOUZA

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001102-04.2018.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADOS: LUCELENA FLAVIS DE SOUZA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NOS MESMOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184/STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE COLATINA contra decisão do Juízo do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Colatina que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra LUCELENA FLAVIS DE SOUZA, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença para recebimento de honorários advocatícios e custas processuais e determinou o arquivamento dos autos. O juízo entendeu que os honorários pertencem exclusivamente aos procuradores, que deveriam cobrá-los em ação própria, além de considerar irrisório o valor executado e recomendar a cobrança administrativa da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios e custas nos próprios autos da execução fiscal; (ii) estabelecer se a baixa quantia em execução impede o prosseguimento da cobrança, à luz do Tema 1.184 do STF; e (iii) determinar se o arquivamento do feito, sob esses fundamentos, encontra respaldo na legislação vigente e na jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios e custas processuais pode ser promovido nos mesmos autos da execução fiscal, conforme previsão do art. 24, § 1º, da Lei nº 8.906/1994, sendo essa uma faculdade do credor, não podendo o juízo impor a propositura de ação autônoma.

4. O art. 516, II, do CPC, estabelece que o cumprimento de sentença deve ser processado perante o juízo que proferiu a decisão em primeiro grau, configurando competência funcional absoluta, o que reforça a legitimidade do prosseguimento da cobrança nos autos originários.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que o cumprimento de sentença referente a honorários sucumbenciais deve tramitar perante o juízo que decidiu a causa, inclusive em se tratando de juízo especializado, salvo manifestação expressa do exequente em sentido contrário (REsp 2.027.063/MS e REsp 2.138.914/MS).

6. O arquivamento do feito com fundamento na aplicação do Tema 1.184/STF é indevido, pois a tese ali fixada refere-se exclusivamente à dispensa de execução de créditos tributários de baixo valor, não alcançando os créditos de natureza não tributária, como honorários advocatícios e custas processuais.

7. A satisfação parcial do débito principal não extingue a execução, sendo necessário o adimplemento integral da obrigação, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.329.286/MG), que inclui os encargos legais e processuais fixados judicialmente.

8. O arquivamento da execução, na hipótese em exame, configura negativa de vigência à legislação processual vigente e vulnera os princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade da jurisdição, devendo ser anulado para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios e custas processuais pode ser promovido nos mesmos autos da execução fiscal, por se tratar de competência funcional absoluta.

2. A cobrança de verbas sucumbenciais em valor considerado ínfimo não autoriza, por si só, o arquivamento do feito, salvo se demonstrada a ausência de interesse processual nos termos do Tema 1.184 do STF, que não se aplica a créditos não tributários.

3. A execução fiscal somente se extingue com a satisfação integral do débito, compreendendo o valor principal, os encargos legais, custas e honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, § 1º; 516, II; 924, II; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 2º; Lei nº 8.906/1994, art. 24, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; STJ, REsp 2.138.914/MS, rel. Min. Afrânio Vilela, j. 26.11.2024; STJ, REsp 2.027.063/MS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.03.2023; STJ, REsp 1.329.286/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07.08.2012; TJES, AI 5012602-02.2024.8.08.0000, rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 03.06.2025; TJES, AI 5013595-45.2024.8.08.0000, relª. Marianne Judice de Mattos, j. 02.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE COLATINA,
em face da r. sentença de ID 13487602, proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública que, nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada em face de
LUCELENA FLAVIS DE SOUZA
, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença para recebimento de honorários e custas, determinando o arquivamento dos autos.

Em suas razões (ID 13229593), a recorrente alega, em síntese, que i) a execução fiscal só pode ser extinta com o pagamento integral do débito, o que abrange, nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei nº 6.830/80, o principal, a atualização monetária, juros, custas e honorários advocatícios e, como houve apenas o pagamento parcial (quitação da dívida ativa principal), o arquivamento do feito é prematuro e ilegal; ii) a jurisprudência pacífica do STJ orienta-se no sentido de que tanto a parte (ente público) quanto os procuradores possuem legitimidade concorrente para executar a verba honorária; iii) que a decisão recorrida viola o princípio da razoável duração do processo ao exigir a propositura de novas ações para a cobrança dos honorários e o ressarcimento das custas, motivo pelo qual, a cobrança pode e deve ser realizada nos mesmos autos, conforme faculta o art. 24, § 1º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB) e iv) a decisão judicial que condiciona a forma de cobrança dos honorários, quando a lei a faculta ao titular do direito, representa negativa de vigência à legislação federal, notadamente ao Código de Processo Civil e ao Estatuto da OAB.

Sem contrarrazões.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações acerca da tramitação da demanda em primeira instância.

Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
, objetivando a cobrança de R$1.361,22, valor referente a débitos de IPTU, consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa (CDA) de nº. 0081452/2017 e 0090432/2017.

Em despacho inicial, o Juízo
a quo
arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

Após tentativa de citação postal que se reputou inválida, a executada foi regularmente citada por Oficial de Justiça, momento em que foi informado acordo de parcelamento do débito. O exequente, então, confirmou o parcelamento administrativo da dívida e requereu a suspensão do feito (ID 13487022).

Posteriormente, em petição de ID 13487030, o ente municipal noticiou a quitação do débito principal, informando, contudo, a pendência de pagamento das despesas com oficial de justiça e dos honorários advocatícios.

Sobreveio, então, sentença (ID 13487584), na qual o Magistrado de primeiro grau, com fundamento no art. 924, II, do CPC, declarou extinta a execução em razão da satisfação da obrigação. Na mesma decisão, contudo, condenou a executada ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor efetivamente pago.

A referida sentença transitou em julgado, conforme certidão de ID 13487592.

Diante da inércia da executada, o
MUNICÍPIO DE COLATINA
protocolou petição de Cumprimento de Sentença (ID 13487599), requerendo a intimação da devedora para pagar o valor de R$281,97, referente ao ressarcimento das despesas com oficial de justiça (R$103,23) e aos honorários advocatícios (R$178,74).

Em resposta, o Juízo de origem proferiu o pronunciamento ora recorrida (ID 13487602), indeferindo o pleito e determinando o arquivamento dos autos, sob os seguintes fundamentos: i) ausência de interesse do Ente Público, por pertencerem os honorários aos Procuradores, que deveriam executá-los em Vara Cível; ii) o ínfimo valor pretendido afrontaria o Tema 1184 do STF; e iii) o Município deveria inscrever a verba de ressarcimento em dívida ativa e cobrá-la administrativamente.

Irresignado, o Município de Colatina interpôs o presente Recurso de Apelação, o qual passo a apreciar.

De início, cumpre assentar a competência deste Egrégio Tribunal de Justiça para a análise do presente recurso, não obstante a decisão recorrida ser oriunda de unidade judiciária atualmente denominada “Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Colatina”.

Isto porque, a presente Execução Fiscal foi ajuizada em 10 de abril de 2018, antes da Resolução TJES nº 28/2019, que, embora alterando a competência da vara de origem, determinou em seu art. 2º a manutenção do acervo processual, sem redistribuição dos feitos.

Dessa forma, conquanto o processo tenha permanecido tramitando na mesma unidade judiciária após a mudança de sua denominação, sua natureza jurídica originária, de feito da Vara da Fazenda Pública Municipal processado sob o rito comum da Lei nº 6.830/80, permanece hígida, não se sujeitando ao procedimento da Lei nº 12.153/2009.

Logo, a competência para julgar os recursos interpostos nestes autos não é da Turma Recursal, mas, sim, deste Tribunal de Justiça, tal como já reconhecido em casos análogos por este Sodalício.

Destaco, outrossim, que o cabimento da apelação define-se pela natureza material do pronunciamento judicial, e não por sua nomenclatura.

No caso, o ato judicial recorrido, embora nomeado “despacho”, indeferiu o requerimento de cumprimento de sentença e, ao extinguir a pretensão executória das verbas sucumbenciais nos próprios autos, determinou o arquivamento definitivo do feito.

Tal provimento, por colocar fim à fase de execução, amolda-se ao conceito de sentença, conforme o art. 203, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo a apelação o recurso idôneo para sua impugnação.

Superadas tais questões, adianto que o pronunciamento vergastado merece reforma, pois o arquivamento do feito, sob o fundamento de que a cobrança das verbas sucumbenciais deveria ocorrer em ação autônoma e de que o valor seria ínfimo, contraria a legislação processual e a jurisprudência consolidada deste Sodalício.

No que se refere à possibilidade de execução nos próprios autos,
o juízo
a quo
determinou o arquivamento sob o argumento de que os honorários deveriam ser executados em Vara Cível. No entanto, tal entendimento não se sustenta.

A execução dos honorários advocatícios pode, por faculdade do credor, ser promovida nos mesmos autos da ação em que foram fixados, conforme expressa previsão do art. 24, § 1º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB). Trata-se de uma faculdade do advogado ou da parte a quem a verba pertence, e não uma imposição do juízo a propositura de ação autônoma.

Corrobora tal entendimento o próprio Código de Processo Civil, que, ao tratar da competência para o cumprimento de sentença, estabelece em seu
art. 516, inciso II
, que este se efetivará perante
“o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição”
.

A referida norma estabelece uma regra de competência funcional, de natureza absoluta, que visa exatamente à otimização da prestação jurisdicional.

Impor ao credor o ajuizamento de uma nova demanda para satisfazer um crédito já constituído nos autos principais atenta contra os princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade da jurisdição.

Portanto, o cumprimento de sentença é, por sua natureza, a via adequada para a cobrança da verba honorária, devendo ser processado perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau, por se tratar de competência funcional absoluta.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE EXCLUSIVAMENTE A HONORÁRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência deste STJ, o cumprimento de sentença, mesmo que referente exclusivamente a honorários, processar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, ainda que o feito no qual foi proferida a sentença em que fixada a verba honorária tenha tramitado perante juízo de vara especializada, salvo se outro for o juízo escolhido pelo exequente. Precedentes.
2. Recurso especial provido. (REsp n. 2.138.914/MS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. C
UMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS QUE SE PROCESSA NOS MESMOS AUTOS
. RECURSO PROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
2. O cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais processar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa principal, da qual proveio a verba honorária, no primeiro grau de jurisdição, por se tratar de competência funcional e, portanto, absoluta, salvo se outro for o Juízo escolhido pelo exequente, nos estritos termos legais dispostos nos arts. 516 do CPC/2015 e 24, § 1º, do Estatuto da OAB, ainda que o feito principal - do qual se originou a verba honorária - tenha tramitado perante Juízo de vara especializada.
3. Recurso especial provido. (REsp n. 2.027.063/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

Cito, ainda, os seguintes julgados deste Sodalício que apreciaram recurso interposto em face de decisões proferidas pelo mesmo Juízo de origem:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA
. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra
decisão que determinou o arquivamento da execução fiscal, sob o fundamento de que os honorários pertencem aos procuradores e que o valor perseguido é ínfimo, em desrespeito ao Tema 1.184/STF. O agravante alega nulidade da decisão, sustentando a legitimidade do prosseguimento da execução no mesmo feito, inclusive quanto aos honorários sucumbenciais e custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) reconhecer a ausência de dialeticidade recursal quanto ao pedido de uso do SISBAJUD; (ii) definir se é legítima a execução de custas e honorários advocatícios nos próprios autos da execução fiscal; e (iii) determinar se é válida a determinação de arquivamento do feito pelo juízo a quo com base em suposta ausência de interesse de agir ante o valor exíguo, à luz do Tema 1.184/STF e da legislação municipal aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso não observa o princípio da dialeticidade recursal na parte em que sustenta negativa de utilização do SISBAJUD, pois a decisão agravada não analisou essa questão, que sequer era objeto do pedido, limitando-se a determinar o arquivamento do feito por outros fundamentos, o que conduz ao não conhecimento parcial do recurso.
A execução dos honorários sucumbenciais pode ocorrer nos próprios autos da ação em que atuou o advogado, conforme previsão do art. 24, § 1º, da Lei nº 8.906/94, sendo faculdade do patrono, não podendo o juízo impor a propositura de ação autônoma.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O princípio da dialeticidade recursal impõe que as razões recursais guardem correlação com os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.
A execução dos honorários sucumbenciais pode ser promovida nos próprios autos em que proferida a condenação, por faculdade legal do advogado, não sendo obrigatória a propositura de ação autônoma.
É nula a decisão judicial nega o prosseguimento à execução fiscal, de ofício, com base no valor irrisório do crédito, quando não demonstrada a ausência de interesse processual do exequente nem atendidos os requisitos do Tema 1.184/STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, §6º; CPC, arts. 924, II; 932, parágrafo único; 1.010, III; CTN, arts. 141, 172; Lei nº 8.906/94, arts. 23 e 24, § 1º; Lei Municipal de Colatina/ES nº 2.805/1977, art. 218. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no AREsp 634.781/ES, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 11/03/2015; STJ, AgInt no REsp 1.745.552/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 26/02/2019; TJES, ApCiv nº 5000812-46.2016.8.08.0050, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 29/08/2023; TJES, ApCiv nº 5002059-62.2016.8.08.0050, Rel. Des. Arthur Neiva, j. 11/09/2023. (TJES; Agravo de Instrumento nº 5012602-02.2024.8.08.0000; Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ; 4ª Câmara Cível; data 03/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO
. UTILIZAÇÃO DO SISBAJUD. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Colatina contra
decisão proferida em Cumprimento de Sentença que indeferiu o pedido de utilização do sistema SISBAJUD para a execução de honorários sucumbenciais e determinou o arquivamento do processo, sob o fundamento de que os honorários pertencem aos procuradores e, se desejarem executar o crédito, devem fazê-lo em Vara Cível competente
.
O processo de origem tramitou como Execução Fiscal, com sentença homologatória de acordo e posterior extinção nos termos do art. 924, II, do CPC, tendo sido condenada a devedora ao pagamento de honorários e custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de prosseguimento da execução dos honorários sucumbenciais nos mesmos autos da execução fiscal; (iii) o depósito dos honorários na conta a Associação de Procuradores; e (iii) a viabilidade de utilização do sistema SISBAJUD para a busca de ativos financeiros para a satisfação do crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 24, § 1º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB) dispõe que a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que o advogado atuou, se assim lhe convier. 4. O Superior Tribunal de Justiça entende que o cumprimento de sentença referente a honorários sucumbenciais deve, em regra, ocorrer perante o juízo que decidiu a causa principal, inclusive em vara especializada, com base na competência funcional absoluta, salvo disposição em contrário do exequente (STJ, REsp n. 2.027.063/MS).
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido em parte. Tese de julgamento:
1. O cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais pode ser processado nos mesmos autos da ação em que se originaram, por se tratar de competência funcional absoluta.
2. Os honorários sucumbenciais integram o patrimônio da entidade pública vencedora e não podem ser destinados diretamente a associações de procuradores sem previsão legal específica. 3. A utilização do sistema SISBAJUD é viável para a busca de ativos financeiros em sede de execução, visando à satisfação do crédito do exequente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 24, § 1º, 85, § 19, 203, § 2º, 513, § 2º, 516, e 924, II; Lei nº 8.906/1994, art. 24, § 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.027.063/MS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21/03/2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1442005/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 04/05/2020; TJ-ES, Agravo de Instrumento 5000214-72.2021.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento 5000281-71.2020.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento 5003631-96.2022.8.08.0000. (TJES; Agravo de instrumento nº. 5012633-22.2024.8.08.0000; Relª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; 3ª Câmara Cível; data 13/12/2024)

Em continuidade,

assiste razão ao apelante quando aponta
o equívoco do juízo de primeiro grau ao invocar o Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF para justificar o arquivamento do feito,
pois o pronunciamento recorrido desconsiderou a natureza jurídica do crédito ora em execução.

A tese fixada pela Excelsa Corte é clara ao delimitar sua aplicação à extinção de
execuções fiscais
de baixo valor, tendo como objeto o
crédito tributário principal
. No presente caso, a fase processual não mais discute o crédito de IPTU, que já foi satisfeito pela devedora.

A pretensão executória, agora, volta-se exclusivamente para a cobrança de verbas de natureza distinta: os honorários advocatícios e o ressarcimento das custas processuais. Tais verbas, decorrentes da sucumbência e fixadas em título executivo judicial, constituem créditos de natureza não tributária.

Destarte, a orientação firmada no Tema 1.184/STF, que se refere especificamente a créditos tributários, é inaplicável à hipótese, não servindo como fundamento para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença para a cobrança dos honorários e custas. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. CABIMENTO. REFORMA DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Colatina contra a decisão que indeferiu o cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios. O Município busca a reforma da decisão, alegando a possibilidade de prosseguimento da execução dos honorários advocatícios nos próprios autos da execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: (i) se houve perda de interesse de agir no prosseguimento da execução fiscal após a quitação administrativa do débito. III. RAZÕES DE DECIDIR A verba honorária arbitrada no despacho inicial está ligada à execução fiscal e pode ser cobrada no bojo dos próprios autos da ação.
O Tema nº 1184 do STF, que trata da dispensa de cobrança de créditos tributários de pequeno valor pela Fazenda Pública, não se aplica ao presente caso, pois o objeto da execução é a cobrança de honorários advocatícios, que são créditos não tributários.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Decisão reformada com determinação de prosseguimento da execução fiscal no que tange à cobrança dos honorários advocatícios. Tese de julgamento: O pagamento administrativo do débito tributário não exime o executado do pagamento dos honorários advocatícios fixados na execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei nº 6.830/1980, art. 39. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-REsp 2.117.125, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 17/06/2024; STF, Tema nº 1184. (TJES; Agravo de instrumento nº 5013595-45.2024.8.08.0000; Relª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS; 1ª Câmara Cível; data 02/12/2024)

Logo,
resta verificada a necessidade de prosseguimento do feito na origem
, na medida em que

a obrigação executiva somente se extingue com a satisfação integral do débito, o que inclui, além do principal, as custas processuais e os honorários advocatícios, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA. CASSAÇÃO
. (...) 2. Consoante já proclamou esta Turma, ao julgar o REsp 671.281/ES, sob a relatoria do Ministro Castro Meira, a extinção do processo de execução pode se operar, dentre outras formas, nos termos do inciso I do artigo 794 do CPC, ou seja, quando o devedor satisfizer a obrigação. E como bem observou o Ministro Castro Meira, no precedente supracitado, acha-se cumprida a obrigação com o pagamento do débito, de modo voluntário ou forçado, quando ocorrer o pagamento total, compreendendo o principal, correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios. (DJ de 16.5.2005, p. 318). (...) (REsp n. 1.329.286/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/8/2012, DJe de 14/8/2012.)

No caso, a sentença de ID 21569216, transitada em julgado, condenou expressamente a executada ao pagamento das verbas de sucumbência.

O pagamento do débito principal corresponde, portanto, a um cumprimento meramente parcial da obrigação. Diante do inadimplemento dos valores remanescentes, é direito do credor promover o cumprimento de sentença para obter a satisfação integral de seu crédito, nos exatos termos do título executivo judicial.

Destarte, o pronunciamento que indeferiu o pedido e determinou o arquivamento dos autos se revela ilegal e deve ser anulado para que a execução prossiga em seus ulteriores termos.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE COLATINA
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
anular
a sentença recorrida (ID 46172397) e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, visando à satisfação das verbas sucumbenciais (honorários advocatícios e custas processuais).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/06/2025 às 14:18:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57372612062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.